Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0705101-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA DANIEL SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra decisão (id 107137644 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federa que, em cumprimento de sentença proposto por Lindalva Daniel Santana contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) rejeitou embargos de declaração opostos pela parte exequente, ora apelante. Os embargos de declaração sustentam que anterior decisão (id 89817057) proferida pelo Juízo de Primeiro Grau incorreu em omissão. A apelação é recurso previsto para a impugnação de sentença, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. Intime-se a apelante para se manifestar sobre o pressuposto de admissibilidade recursal referente ao cabimento da presente apelação e a possibilidade de se aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator